Tribunal: TJES
Processo: 5005327-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005327-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA DE JESUS COUTINHO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DE MISERABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa natural, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, com base na presunção de veracidade de sua alegação de hipossuficiência e nos documentos que indicam baixa renda (pensão por morte).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

O juiz pode afastar a presunção legal somente se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, do CPC), não bastando, para tanto, o indeferimento fundado exclusivamente na ausência de juntada de declarações de imposto de renda.

A concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No caso, os documentos que atestam o recebimento de pensão por morte no valor de um salário mínimo e renda líquida inferior (R$ 737,07) após descontos de empréstimos, corroboram a declaração de hipossuficiência, inexistindo elementos que exteriorizem sinais de riqueza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2º, do CPC).

A concessão da gratuidade de justiça não exige a comprovação de estado de miséria absoluta, mas apenas que o pagamento das custas e despesas processuais possa prejudicar o sustento do requerente e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/6/2023; TJES, Apelação Cível n. 5005829-73.2022.8.08.0011, Relatora Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MÁRCIA DE JESUS COUTINHO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Comercial de Linhares que, na
ação de danos morais, danos materiais c/c caracterização de fraude
ajuizada contra o
BANCO SAFRA S.A.
, indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado.

Em suas razões (id. 13099357), a recorrente sustenta que
(i)
sua real condição financeira não foi analisada na r. decisão agravada;
(ii)
não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e do sustento de sua família, conforme histórico de crédito de benefício previdenciário juntado aos autos;
(iii)
não é possível extrair da decisão agravada elementos que justifiquem o indeferimento do pedido;
(iv)
não é necessária, para a concessão da gratuidade de justiça, prova de miséria absoluta ou completa indigência.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo cediço que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

1.INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora, haja vista que os documentos juntados aos autos com a finalidade do deferimento do pedido não comprovou a hipossuficiência financeira prevista no art. 98 do CPC/15, explico:

Em que pese as alegações de que não possui condições de arcar com eventual ônus processual por insuficiência de recursos, em detida análise dos autos, constato que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar seu estado de miserabilidade perante o Poder Judiciário por meio das declarações de Imposto de Renda necessárias para tanto.

Destaca-se que nem mesmo comprovante extraído do portal eletrônico da Receita Federal de que não declarou renda nos últimos três exercícios foi acostado aos autos pela parte autora.

Assim, entendo que o valor da causa, combinado com a ausência nos autos de elementos que comprovem gastos mensais sustentados pela autora, não é suficiente para atestar que este não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas.

Desse modo, considerando que a parte autora foi intimada para apresentar a declaração de imposto de renda dos últimos três anos e não o fez, verifico que não há nos autos comprovação de que o pagamento das custas prejudicará a saúde financeira da autora ou a subsistência de sua família.

Urge ressaltar que o Estado não está ainda plenamente apto a garantir o acesso ao Poder Judiciário isento de quaisquer ônus, no que tange ao pagamento de custas processuais, o que seria o ideal, e, por isso deve buscar daqueles que têm condições de pagar as despesas do processo, como é o caso da autora, recursos para serem destinados aqueloutros que, efetivamente, necessitam de tal benefício.

Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita.

In casu
, vê-se que o Juízo
a quo
indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que a ora agravante não comprovou sua hipossuficiência, sem, contudo, indicar minimamente que elementos infirmariam a insuficiência de recursos alegada, caminhando, assim, de encontro à orientação jurisprudencial de que “
diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção
à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC
” (STJ, REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Sob essa perspectiva, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, “
o juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto,
desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
” (Manual de direito processual civil. volume único - 10. ed. rev., ampl. e atual. Salvador : JusPodivm, 2018. p. 303), o que não se vislumbra no caso concreto.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas
"em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

No caso, conquanto a agravante tenha desatendido ao comando que consta do id. 54028650 (autos de origem), deixando de apresentar as três últimas declarações de imposto de renda, depreende-se que os demais elementos colacionados aos autos denotam que ela aufere renda (pensão por morte) no importe de R$ 1.320,00 (id. 53533649 - autos de origem), conforme documento datado de 08.12.2023, o que, naquele momento, correspondia a um salário mínimo.

Além disso, a “captura de tela” que consta da petição inicial (id. 53533637, fl. 2 - autos de origem) indica que, no mês de agosto de 2024, após os descontos relativos a empréstimos, a agravante auferiu renda líquida de R$ 737,07 (setecentos e trinta e sete reais e sete centavos), o que corrobora a presunção de veracidade advinda da declaração de hipossuficiência (id. 53533646 - autos de origem).

Dessa forma, não havendo nos autos elementos que exteriorizam sinais de riqueza ou rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício pretendido, além de não haver quaisquer outros documentos que apontem para tal conclusão, concluo que a agravante tem direito à gratuidade de justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Merece reforma a sentença que indefere os benefícios da justiça gratuita com base em presunção, sem analisar as demais provas dos autos.
2. O contexto fático-probatório dos autos denota a hipossuficiência econômica da Apelante
, mormente por se verificar em sua declaração de imposto de renda que,
além da mesma possuir uma renda baixa
, a autora leva uma vida módica, possui um carro popular e não possui reservas financeiras, além de ter dois dependentes.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5005829-73.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 08.03.2024)

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
MÁRCIA DE JESUS COUTINHO
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade de justiça à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)